Tribunal: TJBA
Processo: 8142133-42.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8142133-42.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IGOR LOPO FAINSTEIN

Advogado(s)
:
MARIANE ANDRADE SOUZA

APELADO: FABIO BARROS COSTA

Advogado(s)
:
ROTERLANDO CORDEIRO PAIVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INIDONEIDADE DO CHEQUE. CHEQUE PREENCHIDO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE CERTEZA E EXIGIBILIDADE. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA NÃO AFASTA ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu embargos à execução e extinguiu a Ação de Execução de Título Extrajudicial, com fundamento no preenchimento do cheque por terceiros e nos indícios de falsidade ideológica.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o cheque apresentado pelo Apelante reúne os requisitos legais para ser considerado título executivo extrajudicial; e (ii) saber se a gratuidade da justiça afasta a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. Na hipótese, o laudo pericial atestou que o cheque foi assinado pelo Apelado, mas preenchido por terceiro quanto às informações de valor, data de assinatura e nome do beneficiário do cheque.

4. O fato de o Apelante ter entregue o cheque rasgado, o que só não comprometeu a perícia grafotécnica porque a perita restaurou o documento, também levanta dúvidas adicionais sobre a situação fática em torno da emissão do cheque narrada pelo Apelante.

5. Além de o cheque não possuir certeza e exigibilidade, não existem indícios sólidos da existência do negócio jurídico subjacente. Portanto, o preenchimento posterior de cheque assinado em branco e os indícios de falsidade ideológica inviabilizam sua utilização como título executivo, devendo eventual débito ser discutido em ação de conhecimento.

6. A concessão da justiça gratuita não impede a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, mas apenas suspende sua exigibilidade, conforme previsto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:
“1. Cheque assinado pelo devedor, mas preenchido por terceiro sem confirmação das informações, não possui certeza e exigibilidade para fins de execução. 2. A gratuidade da justiça não afasta a condenação às verbas sucumbenciais, cuja exigibilidade permanece suspensa.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 783, 803, I, 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1949665/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 17.10.2023; TJ-SP, Apelação Cível 1009898-80.2023.8.26.0077, Rel. Des. Sergio Gomes, 18ª Câmara de Direito Privado, j. 01.07.2024; TJ-MG, AC 1032417-01.3364.3.001, Rel.ª Des.ª Lílian Maciel, 20ª Câmara Cível, j. 04.12.2019; TJ-AM, Apelação Cível 0690325-49.2021.8.04.0001, Rel. Des. Elci Simões de Oliveira, 2ª Câmara Cível, j. 04.12.2023; TJ-SP, Apelação Cível 1011528-41.2019.8.26.0004, Rel. Des. Paulo Toledo, Núcleo de Justiça 4.0 – Turma III, j. 07.10.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8142133-42.2022.8.05.0001, oriundos da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,

IGOR LOPO FAINSTEIN

e, como Apelado,

FABIO BARROS COSTA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA